Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751746-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATMA SUL AMERICA PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE NICOLAU DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SATMA SUL AMÉRICA PARTICIPAÇÕES S/A (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado em desfavor de JOSÉ NICOLAU DE SOUSA, processo n. 0018659-93.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa na modalidade reiterada, pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 177713517 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SATMA SUL AMERICA PARTICIPACOES S/A em desfavor de JOSE NICOLAU DE SOUSA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 177412655, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Não obstante, defiro a realização da pesquisa em sua modalidade "regular", com a emissão de apenas uma ordem de bloqueio. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 65.170,57. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Aguarde-se resposta do sistema.” Inconformada, a parte demandante recorre. Narra que, na origem, se trata de cumprimento de sentença, na qual ainda não logrou êxito em receber o crédito perseguido. Diz que “a agravante requereu a realização de pesquisa de ativos via SisbaJud, haja vista a última pesquisa ter sido frutífera, porém, na modalidade de repetição automática (teimosinha), uma vez que tal ferramenta ainda não havia sido utilizada” Em síntese, defende a necessidade de ser deferida a pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta de repetição automática. Ao final requer: “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para determinar a realização pesquisa junto aos sistemas Sisbajud, na modalidade de repetição automática, pelo período de 30 dias, em nome do executado.;” Preparo regular identificado (ID 54131226). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator